Tribunal: TJMT
Processo: 1026454-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA – GRAVIDEZ DE RISCO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgInt no AREsp 1064435/GO.
Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026454-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), REGINA GNOATO CAPPELLARI - CPF: 038.501.601-81 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA – GRAVIDEZ DE RISCO
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar
” (AgInt no AREsp 1064435/GO.

Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014205-34.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça de forma contínua o medicamento Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de custear o medicamento de uso domiciliar (Resolução Normativa n. 465/2021 e Lei n. 9.656/98).

Efeito suspensivo indeferido (Id. 189685188).

Contraminuta no Id. 190581151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio do medicamento prescrito para a autora.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com remédio de uso domiciliar.

A agravada tem 30 anos de idade e é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 14-07-2006 (Id. 189500687).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que deficiência do Fator V Leiden, “
doença hereditária de caráter autossômica, onde há uma interferência na atuação da proteína C, na sua forma ativa, causando uma predisposição à hipercoagulabilidade e sendo o mais importante fator de risco genético da trombose
”.

Diz que engravidou em 09-2023 e devido ao alto risco de aborto decorrente da trombose, foi-lhe prescrito o medicamento Enoxaparina 40 mg uma vez ao dia, até 30 dias após a gestação (Id. 130871382 – autos de origem).

Sustenta que, embora a substância seja crucial para a manutenção da gravidez, houve a negativa de custeio.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

E o STJ já decidiu que é abusiva a recusa em custear remédios prescritos sob a única justificativa de serem de uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA.
NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. DANO MORAL CONFIGURADO.

1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064435/GO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 23/11/2017).

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a doença, é beneficiária do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade da medicação.

E o
perigo de dano
se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento, já que a gravidez é de risco e a agravada já sofreu aborto anterior (Id. 130871382).

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023